Tribunal: TJSP
Processo: 1007469-24.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Acidentária – Males ortopédicos – Incapacidade laborativa não caracterizada – Benefício indevido – Improcedência mantida.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366890
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007469-24.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante YURA KROL, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007469-24.2018.8.26.0625 -Voto no 24.515
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1007469-24.2018
APELANTE:
Yura Krol
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Taubaté 4a Vara Cível
VOTO No 24.515
Acidentária

Males
ortopédicos

Incapacidade
laborativa não caracterizada
Benefício indevido

Improcedência mantida.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra r. sentença, que julgou
improcedente pedido de reparação acidentária fundado em males
ortopédicos em ombros, cotovelos, coluna e joelho esquerdo, de cunho
ocupacional (fls. 256/258).
O autor alega, primeiro, cerceamento de defesa
pela não realização das oitivas requeridas, implicando em nulidade da r.
sentença. Sustenta, também, que o laudo é imprestável, pois não teria
avaliado ombro esquerdo, e que, por isso, necessária a reabertura da
fase de instrução com feitura de nova perícia. No mérito, em síntese,
defende que não prevalece a prova pericial, e que estão comprovados
incapacidade e nexo causal pelos demais elementos do conjunto
probatório coligido não considerados pela r. sentença. Pugna pela
decretação de nulidade da sentença e, no mérito, busca a procedência
do pedido (fls. 265/285).
Ausentes contrarrazões (fl. 291).
FUNDAMENTO E DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007469-24.2018.8.26.0625 -Voto no 24.515
3
Inicialmente, rejeito a preliminar.
Com efeito, a prova pericial produzida em
primeiro grau em conjunto às demais provas colacionadas, trazem
subsídios suficientes para a solução da controvérsia, não demandando
renovação ou mesmo esclarecimentos.
Ressalte-se que o mero inconformismo com a
conclusão do laudo pericial não é capaz de ensejar o deferimento de
novas diligências.
A propósito, “O juiz, como destinatário da prova não é
obrigado a estender a instrução processual quando existirem elementos suficientes para
a formação de sua convicção.” (AP. 734.851.5/9-00 - TJ/SP 16a Câm. Dir.
Público Rel. João Negrini Filho j. 15.12.2009).
Já concernente à prova testemunhal, como se
tem decidido: “...no campo da infortunística a incapacidade e o liame ocupacional da
doença e/ou acidente do trabalho constituem elementos cuja aferição é de cunho técnico,
ou seja, a sua configuração ou não só se dá mediante perícia específica, não tendo a
prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la” (AP 628.510.5/5-00 16a
Câm. Dir Público. Rel Des Luiz de Lorenzi j. 27.10.2009).
Ressalto, ainda, que o caso conta com a
realização de vistoria in loco, inclusive, acompanhada pelo autor (fls.
112/116), de modo que, também por esse motivo, a prova pretendida,
voltada a eventual demonstração das condições de trabalho, mostra-se
inócua e dispensável.
Também descabida a oitiva dos peritos, vez que
seus pareceres estão clara e suficientemente consignados nos laudos
técnicos, de modo que, filiando-me ao entendimento consignado em
sentença, tal diligência resultaria tão somente em mais uma ratificação do
trabalho apresentado.
Logo, não vislumbro qualquer nulidade, anotando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007469-24.2018.8.26.0625 -Voto no 24.515
4
que o prolongamento do feito sem real utilidade, apenas oneraria os
encargos da lide desnecessariamente.
Passo à análise do mérito.
Ação acidentária ajuizada por mecânico de
automóvel (fl. 23), fundada em males ortopédicos (ombros, cotovelos,
coluna e joelho esquerdo), supostamente de origem ocupacional.
Refere afastamento em gozo de auxílio-doença
acidentário, mas que, apesar da alta médica, persistem sequelas
incapacitantes, vindo em busca de reparação.
Designada perícia judicial, o perito médico
realizou exame físico, não encontrando anormalidades para coluna
(cervical e lombar), cotovelos ou joelhos (fls. 107/109). Quanto aos
ombros, assinalou a impossibilidade de avaliação clínica em face da
realização de tratamento cirúrgico recente (fl. 108).
O
jurisperito
também
reconheceu
nexo
ocupacional, estabelecido pela vistoria ambiental (fls. 94/102 e 111),
porém, a par dos resultados supra e considerando exames
complementares e demais documentos médicos acostados (fls. 109/110),
afastou a existência de sequelas funcionais (fls. 111/112), com exceção
de possível limitação futura em relação exclusivamente ao ombro direito:
Do exposto e discutido, concluímos que o Autor operou
ombro direito recentemente, que existe pela vistoria nexo com trabalho, mas que não
podemos afirmar sobre sequelas, uma vez que ombro direito sem condições de exame
clínico. Aconselhável que Autor retorno após UM ANO DA CIRURGIA DE OMBRO
DIREITO, para avaliarmos se resta sequela funcional A coluna cervical, lombar,
cotovelos e joelho esquerdo clinicamente normais, sem sequelas funcionais, se diminuir
capacidade laborativa. (fl. 112)
Determinada a suspensão do feito (fl. 178) e
transcorrido o período sugerido pelo perito, procedeu-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007469-24.2018.8.26.0625 -Voto no 24.515
5
complementação do laudo com reavaliação clínica dos ombros, que
também destacou normalidade dos segmentos:
Ao exame dos ombros
Ombros
Três pontos de artroscopia à direita. Elevação ativa anterior
normal bilateralmente. Rotação ativa externa normal bilateralmente. Rotação ativa
interna
normal bilateralmente. a) Palpação e movimentação passiva
normal
bilateralmente, sem crepitações ou ressaltos. b) Testes com musculatura. Teste do
músculo supraespinhal normal bilateralmente. Teste do músculo infraespinhal normal
bilateralmente. Teste de adução forçada normal bilateralmente. Teste de Yergason
negativo bilateralmente. Teste Neer
negativo bilateralmente. Teste de Hawkins

Kennedy negativo bilateralmente. c) Reflexos. Biciptal normal bilateralmente. Triciptal
normal bilateralmente. Estilo radial normal bilateralmente. d) Sensibilidade normal em
ambos membros superiores. (fls. 205/206)
Nesse
passo,
valendo-se
inclusive
de
complementar recente apresentado pelo obreiro (datado de 27.05.2019),
o expert concluiu que, apesar da moléstia de natureza ocupacional, o
tratamento cirúrgico resultou positivo, ausentes sequelas funcionais
também no ombro direito (fl. 206).
Não se ignora que, de fato, inicialmente as
informações do perito tenham se apresentado pouco claras quanto à
realização ou não de exame clínico de ambos os ombros; nesse sentido,
em especial, esclarecimentos de fl. 145/146 (quesito “b”), e ao início da
reavaliação pericial supracitada (fl. 205).
Ocorre que, questionado de forma direta pela i.
magistrada (fl. 240), o auxiliar esclareceu a questão, esclarecendo que os
resultados obtidos foram todos bilaterais (fls. 246/247).
No mais, vale assinalar que tal normalidade em
relação ao ombro esquerdo também é reforçada por meio de ressonância
recente (fls. 203/204), que não aponta alterações expressivas tais como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007469-24.2018.8.26.0625 -Voto no 24.515
6
rupturas, e que, ainda assim, como esclarece o perito, não
necessariamente importam em incapacidade (fl. 223).
Cumpre frisar que, consoante a legislação
acidentária, não basta a existência de lesão ou moléstia, sendo de rigor
que estas promovam objetiva e atual incapacidade para o trabalho, de
forma que, no caso em análise, conforme reconhecido pelo perito, não
há sinais de déficit funcional ou laboral.
No mais, não constam dos autos elementos
técnicos aptos a refutar as conclusões do expert.
Assim sendo, não comprovada a existência de
sequelas incapacitantes, resta indevida a reparação acidentária, sendo
de rigor a manutenção da improcedência do pedido.
Assinalo, por fim, que o autor é isento dos
encargos da sucumbência, por força do art. 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO a
preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR